Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-50.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707042-50.2020.8.07.0014 RECORRENTE: ALEF DA SILVA MOREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MEDIATE FRAUDE. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ESTELIONATO. INVIÁVEL. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há que falar em desclassificação da conduta de furto mediante fraude para estelionato, uma vez comprovado que o embuste foi utilizado pelo réu com o objetivo de diminuir a vigilância da vítima que, desatenta, tem seu bem realmente subtraído. 2. Presentes os requisitos exigidos no art. 387, IV, do CPP para a fixação do dano material, sua manutenção é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 171, caput, do Código Penal, pugnando pela desclassificação do crime de furto qualificado para o delito de estelionato na sua forma simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 171, caput, do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005